Tribunal: TJMT
Processo: 1008117-48.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008117-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), IGREJA REINO DE DEUS VIVO - CNPJ: 02.799.420/0001-05 (AGRAVADO), A. VINICIUS P. CAVALCANTE E F. A. DE ALMEIDA MARTINS LTDA - CNPJ: 22.621.464/0001-58 (AGRAVANTE), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL – TRANSMISSÃO DE ÁREA REALIZADA A TÍTULO DE COMPRA E VENDA – SIMULAÇÃO ADMITIDA POR AMBAS AS PARTES – DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO NAS MATRÍCULAS 122923, 122924 E 110039 DO CRI DE RONDONÓPOLIS – MEDIDA NECESSÁRIA PARA IMPEDIR PREJUÍZO A TERCEIROS – RECURSO DESPROVIDO. A afirmação das partes de que o imóvel litigioso fora transferido para o nome da requerida por meio de negócio de compra e venda simulado indica, por si só, o risco de lesão grave e de difícil reparação, tanto para as partes envolvidas, como também para terceiros, já que é possível que seja declarada a nulidade da venda, o que certamente respingará em terceiros desavisados.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1008117-48.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – Rondonópolis/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
A. VINICIUS P. CAVALCANTE E F. A. DE ALMEIDA MARTINS LTDA
contra a decisão vinculada ao Id. n. 53670575, que concedeu a antecipação de tutela pleiteada pela IGREJA REINO DE DEUS VIVO nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto contra a r. decisão proferida
pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de
“Rescisão Contratual”
(Proc. nº 1001494-56.2021.8.11.0003),
e com isso,

ordenar que seja expedido oficio ao cartório de registro de imóveis de Rondonópolis, para que seja realizada a
averbação da existência da presente ação nas matrículas 122923, 122924 e 110039 do CRI de Rondonópolis
.

A agravante
alega que, ao contrário do que afirma a autora, jamais agiu de má-fé, ou com a intenção de apropriar-se da área objeto do contrato de
“parceria para implantação de loteamento urbano
”, que celebrou com a autora, e que na verdade, todas as suas condutas após a transferência do imóvel para o seu nome foram realizadas, com concordância do representante da igreja autora, com o objetivo de implantar um condomínio de casas no local, e que essa mudança de destinação se deu após a agravante ter sido informada de que o atual prefeito da cidade
“não liberaria documentos para Loteamentos, pois essa não era sua forma de trabalhar”,
de modo que a alternativa que restou foi transformar a área em um condomínio de casas denominado Sol Nascente, mas, para isso
,
precisou realizar o desmembramento da matrícula, já que o representante da autora possuía uma construção irregular em parte da área, que impediria a obtenção das aprovações da prefeitura.

Em seguida, para dar continuidade ao projeto, celebrou com a empresa Resecom um contrato de permuta, realizado com a devida anuência da Igreja autora, e posteriormente, uma das matrículas foi transferida para Resecom, o que foi necessário para cumprir requisitos para a obtenção da documentação e aprovação da prefeitura.

Por fim, discorre sobre a ausência de preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela por parte da autora, e pede o provimento

do agravo interno para suspender a antecipação de tutela
(cf. Id. n. 97659468).

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões do recurso, e torcendo pelo desprovimento do agravo interno
(cf. Id. nº 102976497)
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo 134-A
, §
1
º
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O juiz de piso havia indeferido o pedido de expedição de oficio ao cartório de registro de imóveis de Rondonópolis, para averbação da presente ação à margem das matrículas nº 122923, 122924 e 110039, porque, segundo o magistrado,
“os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque a parte autora confessa ter pactuado negócio sabidamente “simulado”, de maneira que todos os envolvidos tiveram plena ciência da alteração na titular”
(cf. Id. n.
86871954
).

A autora interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando que, no ano de 2016, celebrou com a A. Vinicius P. Cavalcante E F. A. de Almeida Martins Ltda um contrato de parceria para implantação de loteamento urbano em área de sua propriedade, mas que haveria de ser custeado e executado pela empresa, e, na oportunidade, a requerida disse que era necessário que o imóvel fosse transferido para o nome dela
“para facilitar os trâmites junto a prefeitura”,
e por isso as partes simularam um negócio de compra e venda, e a área foi transferida.

Alega que, daí para frente, a requerida passou a agir de má-fé, pois, além de ter abandonado o projeto de empreendimento, desmembrou a matrícula da área, apropriou-se de uma parte e transferiu a outra para terceira pessoa, ou seja, houve desvio de bens da autora, e por isso, proposta a ação para desfazimento desses atos, deve ser determinada a averbação da existência da ação junto às matriculas da área, para resguardar o seu direito sobre o bem até a conclusão da dilação probatória.

A decisão combatida pelo presente recurso deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pelos seguintes fundamentos:

“O magistrado de primeira instância entendeu descabida a pretensa averbação da existência da ação principalmente porque a própria requerente confessou a simulação do negócio de compra e venda.

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

Compete, portanto, à agravante demonstrar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perderem de vista a relevância da fundamentação.

Em uma primeira análise, a afirmação de que houve simulação do negócio de compra e venda registrado em cartório (cf. Id. n. 47633624 dos autos de origem) indica, por si só, o risco de lesão grave e de difícil reparação, tanto para a agravante, como também para terceiros, já que, caso a alegação venha a ser comprovada, poderá ser declarada a nulidade da venda, o que certamente respingará em terceiros desavisados.

Ademais, não há motivos que justifiquem o indeferimento da medida, que é meramente acautelatória, e não prejudicará nenhuma das partes envolvidas.

Pelo exposto,
recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e
DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para ordenar que seja expedido oficio ao cartório de registro de imóveis de Rondonópolis, para que seja realizada a averbação da existência da presente ação nas matrículas 122923, 122924 e 110039 do CRI de Rondonópolis
, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso
”
.

No presente recurso, a empresa agravante admite que as partes simularam contrato de compra e venda, e ainda assim, pede a reforma da decisão agravada, ao argumento de que
“o
registro pode prejudicar sobremaneira o andamento

das obras no local, visto que constando tal impedimento na matrícula, os órgãos

competentes não vão liberar as documentações necessárias para a ação”.

Porém, como se vê na decisão transcrita, é justamente para evitar que o negócio aparentemente nulo produza efeitos que foi ordenada a expedição de oficio ao cartório de registro de imóveis de Rondonópolis, para que seja realizada a averbação da existência da presente ação nas matrículas 122923, 122924 e 110039 do CRI de Rondonópolis, daí porque não são eficazes os argumentos lançados no presente recurso, no sentido de que não houve má-fé da requerida.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022